Tribunal: TJMT
Processo: 0000128-80.2018.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000128-80.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARIA ROSA DE AQUINO - CPF: 631.275.551-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 015.127.481-96 (ASSISTENTE), DOUGLAS SAN LIMA DAMASCENO - CPF: 022.010.012-86 (ASSISTENTE), DIVINO LUCIMAR DA SILVA (ASSISTENTE), MARCELO DOS SANTOS SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA “
FORA FIXADA NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO
” – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO.

A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1º, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR).

“
Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1º, do Código Penal)
” (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000128-80.2018.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE JACIARA

APELANTE(S):

JOSÉ MARIA ROSA DE AQUINO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por JOSÉ MARIA ROSA DE AQUINO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 107906), que o condenou pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito

[prestação de serviço à comunidade e pecuniária de 2 (dois) salários mínimos] – art. 14 da Lei nº 10.826/03 (ID 116888450 – fls. 146/148).

O apelante sustenta que a prestação pecuniária “
fora fixada no dobro do mínimo legal, sem qualquer fundamentação
”.

Pede o provimento para que a prestação pecuniária seja reduzida “
para a 1 (um) salário-mínimo
”.

Prequestiona o “art. 93, IX da Constituição Federal e art. 44 do Código Penal” (ID 116888450).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID 116888454).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória – irresignação defensiva - Almejada redução da prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade - inviabilidade - quantum pecuniário fixado proporcionalmente com vistas à reprovação do delito e reparação do dano - circunstâncias judiciais valoradas como parcialmente desfavoráveis ao agente, em razão dos seus maus antecedentes, afastando-se a pena base do mínimo legal - eventual impossibilidade de adimplemento da quantia arbitrada deve ser dirimida por parte do Juízo da Execução, a quem compete a análise sobre eventual adequação da reprimenda - manutenção da sentença que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 121968989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 17 de Novembro de 2017, por volta das 09h30min., neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado JOSÉ AQUINO ROSA DE AQUINO, com consciência e vontade, portava 01 (um), rifle (nº de série 3AA070939), Modelo 7022, calibre 22, registro de arma nº 0026244-7, 34 (trinta e quatro) munições, do mesmo calibre e 02 (dois) carregadores, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ AQUINO ROSA DE AQUINO como incurso nas disposições do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 [...].
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 116888450)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), razão pela qual, atenuo a pena em 03 (três) meses, passando a dosá-la em 02 (dois) anos de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias agravantes da pena e tampouco causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a situação financeira do réu, razão pela qual FIXO a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, valorando o diamulta em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime inicial ABERTO.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos, bem como o réu não é reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ. [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito –
ID 116888450 – fls. 146/148
).

Pois bem.

A prestação pecuniária substitutiva foi fixada em 2 (dois) salários mínimos pelo juiz da causa, porém sem qualquer justificativa.

A fixação em valor acima do mínimo [CP, art. 45, § 1º, do CP - 1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 30.4.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1º, do Código Penal)
” (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096 – Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2016).

Portanto, essa pena restritiva de direito deve ser reduzida para 1 (um) salário mínimo.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
reduzir o valor da prestação pecuniária ao patamar de 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022